Tribunal: TJDFT
Processo: 0704635-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0704635-79.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: SERGIO MARTINS DE SOUZA QUEIROZ, RICARDO MARTINS DE SOUZA QUEIROZ, TEREZINHA MARTINS DE SOUZA QUEIROZ EMBARGADO: J. N. VENANCIO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, HIDERALDO JORGE SANTANA MARTINS, YANDARA VARGAS GARCIA SANTANA MARTINS, MARIA ALIS SANTANA MARTINS, MUCIO SANTANA MARTINS, LUCIANA MATIAS DE CARVALHO SANTANA MARTINS, JORGE ANDRADE MARTINS JUNIOR, CAROLINA PORTO PIRES MARTINS, DISNEY RODRIGUES MARTINS, DARLENE RODRIGUES MARTINS, DEBORA DOS REIS RODRIGUES MARTINS, MARIA DALVA SOBRAL MARTINS, BRUNO FERREIRA MACHADO, SEBASTIAO MARTINS, IRACI BARBOSA MARTINS, ROBERTO BARBOSA MARTINS, ANDRE BARBOSA MARTINS, CIBELE BAUTISTA BREIDE MARTINS, JURACY MARTINS NATAL, VERA LUCIA DE OLIVEIRA MARTINS, ALESSANDRO MARIUS OLIVEIRA MARTINS, FERNANDA DIAS XAVIER, LUCIANA DE OLIVEIRA MARTINS, MAURO SERGIO DOS SANTOS, TATIANNE DE OLIVEIRA MARTINS, ANTONIO CARLOS COSTA ANDRADE, LUCIO BENEDITO MARTINS, VANIA LOURDES MEIRELES MARTINS, LUZIA ELENA MARTINS MENON, LUIZ CARLOS ROMERO MENON, LEILA RODRIGUES MARTINS MOREIRA, EDGAR CHAVES MOREIRA, LUIZ ANTONIO MARTINS, SONIA MARIA DE AMORIM MARTINS, LOURDES MARIA MARTINS FARIA, FRANCISCO RENATO FARIA, OLIMPIO GASPAR MARTINS DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA GOMES MARTINS, LUIZ CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA, MARIA ODETE DE SOUSA OLIVEIRA, WALBER LOBO DE OLIVEIRA, ALMERINDA JOSE DE OLIVEIRA, LUCIENE SUELY MARTINS DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JAIRO NATAL, ESPÓLIO DE MARLENE SANTANA MARTINS, ESPÓLIO DE BRAZIL ANDRADE MARTINS, ESPÓLIO DE SEBASTIANA DIAS MARTINS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Ricardo Martins de Souza Queiroz e Outros (Id. 24568628), em face da decisão que homologou o acordo Id. 23290650 - 24198659, na forma do artigo 932, I, do Código de Processo Civil c/c o artigo 87, VIII, do RITJDFT. Alegam os Embargantes, em suma, que a decisão embargada exige esclarecimentos. Argumentam que a petição do acordo apresentada pela J. N. Venâncio (Id. 74249332), entabulado com as demais partes, condicionou sua validade ao trânsito em julgado da homologação judicial, desde que não superasse o prazo de quatro meses da data do protocolo nos autos, o que ocorreu em 8.10.2020, logo, não tem mais vigência o acordo homologado. Registram que a r. decisão que homologou o acordo está calcada na equivocada premissa de que o acordo teria validade, todavia, o prazo se escoou na data 9.2.2021, antes mesmo da interposição do Agravo de Instrumento. Por fim, pedem o provimento dos Embargos de Declaração, para que este eg. Tribunal de Justiça se pronuncie especificamente sobre o vício apontado. Nas contrarrazões Id. 24739535, os Embargados pugnam pelo não provimento do recurso. Requerem, ainda, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, ante a demonstração de que a oposição dos embargos possui intuito manifestamente protelatório. É o breve relatório. Decido. De logo, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. No entanto, na hipótese em exame, não há qualquer vício a ser sanado. Ocorre que o acordo extrajudicial homologado é válido, já que foi renovado pelas partes responsáveis, conforme demonstrado na petição Id. 24197451. De fato, de acordo com a Cláusula Terceira, parágrafo nono do Contrato, o prazo de validade para a homologação do acordo findaria em 9.2.2021, já que o pedido de homologação foi realizado em 8.10.2020. Sucede que, por meio do documento Id. 24197457 -24198659, as partes renovaram os termos do acordo, de início, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com validade até 9.3.2021 e, depois, até 7.4.2021, não havendo, portanto, transcorrido o prazo de validade. A toda evidência, não há omissão ou contradição na decisão embargada, pois, conforme demonstrado, o acordo homologado estava vigente. Na hipótese, denota-se que os Embargantes, insatisfeitos com a solução adotada, pretendem o reexame daquilo que já foi solucionado. No entanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Por último, indefiro o pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do CPC, pois não são protelatórios os embargos de declaração que trazem fundamento jurídico relevante e não almejam o retardamento da marcha processual. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora